Tribunal: STF
Processo: HC 267924
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:

Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício próprio, no qual se insurge contra o ato de nomeação de candidata aprovada em concurso público no cargo de Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Alega que “a candidata exerceu, de forma habitual e com intuito de lucro, a atividade de criação e comercialização de conteúdo adulto (erótico e pornográfico) em plataformas como OnlyFans e Privacy”. Argumenta que “A decisão que permitiu a posse labora em erro crasso ao confundir a esfera penal com a administrativa. O fato de a prostituição ou a venda de imagens eróticas não ser crime (princípio da reserva legal) não a torna compatível com a magistratura ou o Ministério Público”.
À vista disso, pugna, liminarmente, pela “IMEDIATA SUSPENSÃO dos efeitos do ato administrativo de nomeação e posse (...) no cargo de Promotora de Justiça Substituta”. No mérito, requer, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para anular o “ato de posse”. 

É o relatório. Decido.

Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente